Tribunal: TJES
Processo: 5039249-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039249-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. IRDR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação de indenização por acidente de serviço na modalidade de subsídio, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento das diferenças indenizatórias decorrentes do recálculo da Indenização por Acidente de Serviço com base no critério dia/subsídio. O recorrente requer: I) a anulação da sentença, com suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000; II) sucessivamente, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. O autor, policial militar remunerado por subsídio desde 2014, sofreu acidente em serviço e permaneceu afastado por 1.078 dias, tendo a Administração efetuado o pagamento da verba com base no critério dia/soldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
duas
questões em discussão: (I) definir se a sentença é nula por ter sido proferida durante a alegada suspensão processual decorrente do IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000 e da interposição de recurso extraordinário; (II) estabelecer se a base de cálculo da Indenização por
a
cidente em
s
erviço de policial militar remunerado por subsídio deve observar o critério dia/subsídio, em interpretação conjunta da Lei Estadual n. 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual n. 420/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O julgamento de mérito do IRDR em 13-05-2024, com publicação da tese em 05-07-2024, exaure a finalidade da suspensão processual, não havendo prorrogação automática da paralisação das demandas individuais pela mera interposição de recursos excepcionais.

4.
A inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto no IRDR afasta a suspensão prevista no art. 987, § 1º, do CPC, conforme precedente da Quarta Câmara Cível do TJES.

5.
A tese firmada no IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000 possui observância obrigatória e impõe que a base de cálculo da indenização por acidente em serviço observe o regime remuneratório a que submetido o militar acidentado.

6.
A Lei Estadual n. 8.279/2006 deve ser interpretada sistematicamente com a Lei Complementar Estadual n. 420/2007, que substituiu o soldo pelo subsídio como forma de remuneração dos militares da ativa.

7.
O reconhecimento do subsídio como base de cálculo da indenização não configura atuação do Judiciário como legislador positivo, mas exercício legítimo de interpretação do ordenamento jurídico estadual diante da alteração legislativa superveniente.

8.
A manutenção do cálculo pelo soldo esvazia a finalidade indenizatória da verba, que corresponde a um dia de remuneração por dia de afastamento, e contraria os princípios da isonomia e da proporcionalidade.

9.
A aplicação do subsídio como parâmetro não viola a Súmula Vinculante n. 4 do STF, porque não há substituição arbitrária de indexador, mas harmonização da indenização com a estrutura remuneratória legalmente vigente para o cargo do autor.

10.
Os consectários legais fixados na sentença observam o art. 1º-F da Lei n. 9.494/
19
97 até 08-12-2021 e a incidência exclusiva da Taxa Selic a partir de 09-12-2021, em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A suspensão de processos vinculados a IRDR cessa com o julgamento do incidente e a fixação da tese, sem prorrogação automática pela mera interposição de recurso extraordinário.

2. A base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço prevista na Lei Estadual n. 8.279/2006 observa o regime remuneratório vigente do militar acidentado, à luz da interpretação sistemática com a Lei Complementar Estadual n. 420/2007.

3. O uso do subsídio como base de cálculo da indenização por acidente em serviço não viola a separação de poderes nem a Súmula Vinculante n. 4 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 4º, 927, 982, § 5º, 985, 987, § 1º, e 1.022; Lei Estadual n. 8.279/2006; Lei Complementar Estadual n. 420/2007; Lei n. 9.494/97, art. 1º-F; Emenda Constitucional n. 113/2021; CF/1988, art. 2º; Súmula Vinculante n. 4/STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munh
ó
s Ferreira, publ. 05-07-2024; AP n. 0010274-20.2021.8.08.0024, Des. Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Quarta Câmara Cível, j. 18-03-2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5039249-30.2022.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS RIBEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
Estado
d
o Esp
í
rito Santo
interpôs apelação em face da
r
espeitável
sentença
de
id 17491583
,
integrada pela decisão de embargos de declaração (id 17493093),

proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
Primeira
Vara d
a
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
de Vitória, Comarca da Capital,
nos autos d
a “ação de indenização por acidente de serviço na modalidade de subs
í
dio” proposta
contra ele por

Rafael Coutinho
d
os Santos Ribeiro
, que
julgou
procedente o pedido formulado pelo autor
“a fim de condenar a parte requerida ao pagamento das diferenças indenizatórias decorrentes do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 420/2007”
.

Nas razões do recurso (id
17493094
) o recorrente sustentou, em síntese, que: 1) a
r
espeitável
decisão recorrida é nula por afronta à suspensão determinada no juízo de admissibilidade do IRDR
5005268-14.2024.8.08.0000
, nos termos do art. 982, inc. 1, § 5º, do C
ódigo de Processo Civil
; 2) “interpôs recurso extraordinário, que tem efeito suspensivo
open legis
(art. 987, § 1º, do CPC), razão pela qual a lide,
in casu
, não poderia ser julgada antes do trânsito em julgado do recurso extremo referido”; 3) “a Indenização por Acidente em Serviço não pode ser calculada com base no dia/subsídio, pois o legislador não estabeleceu esta fórmula de cálculo para a referida rubrica” na Lei Estadual n. 8.279/2006; 4) “
a
Lei Complementar Estadual nº 420/07 (...) não revogou nem modificou a Lei Estadual nº 8.279/06”; 5) em matéria remuneratória de servidores públicos, o atuar da Administração Pública deve ser pautado pelo princípio da estrita legalidade; 6) “é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, em respeito ao princípio da separação de poderes” e ao disposto na Súmula Vinculante n. 4, do
e.
STF.

Requereu o provimento do recurso
para
anulação da r
espeitável
sentença para “suspender o trâmite do feito até o trânsito em julgado do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000” ou,
alternativamente, para
reforma
daquele provimento
“para julgar improcedentes os pedidos”
(i
t
d 17493094 – fl. 14)
.

Contrarrazões no
id
17493096, pugnando o apelado pela rejeição da preliminar de nulidade e,
no mérito,
pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradora da Justiça pela desnecessidade da interv
ir no processo
(id 17493095
e id 17491578
).

O recurso não merece provimento.

De início, impõe-se a análise da preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de desrespeito à suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 5005268-14.2024.8.08.0000.

Nessa questão prefacial, o recorrente suscitou que a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão do incidente manteria a suspensão dos processos individuais até o trânsito em julgado, por força do efeito suspensivo automático previsto nos artigos 982, § 5º, e 987, § 1º, do Código de Processo Civil.

Não obstante o esforço argumentativo, tal prefacial não comporta acolhimento.

Resta demonstrado que o egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício procedeu o julgamento de mérito do referido IRDR em 13-05-2024 (DJe 16-05-2024), tendo a tese jurídica sido fixada e publicada em 05-07-2024.

Logo, com a fixação da tese, exaure-se a finalidade da suspensão processual, sendo que a mera interposição de recursos excepcionais não opera a prorrogação automática da paralisia das demandas individuais. Ademais, este egrégio TJES já firmou precedente no sentido de que “a inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto no IRDR, declarada pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça com fundamento na Súmula n. 280 do STF, afasta a possibilidade de suspensão do processo com base no art. 987, § 1º, do CPC”, como subsegue:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. IRDR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de Denner Luiz Silveira da Silva para reconhecer o direito ao recebimento de indenização por acidente de serviço calculada com base no subsídio, conforme tese firmada no IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000, e redistribuiu os ônus sucumbenciais. O embargante sustenta nulidade do acórdão por desrespeito à suspensão processual decorrente da interposição de recurso extraordinário no referido IRDR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 1. A questão em discussão consiste em definir se a existência de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido em IRDR, ainda que inadmitido, impede a aplicação da tese firmada e impõe a suspensão do processo originário. III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. A inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto no IRDR, declarada pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça com fundamento na Súmula n. 280 do STF, afasta a possibilidade de suspensão do processo com base no art. 987, § 1º, do CPC. 2. A tese firmada pelo Tribunal Pleno, ao interpretar legislação infraconstitucional local (Lei Estadual n. 8.279/06 e LC n. 420/07), possui aplicação imediata aos processos que discutem a mesma controvérsia, uma vez ausente efeito suspensivo de recurso excepcional não admitido. 3. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que apreciou de forma fundamentada a controvérsia jurídica e aplicou corretamente o precedente vinculante. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido em IRDR afasta a suspensão prevista no art. 987, § 1º, do CPC. 2. A tese firmada em IRDR deve ser aplicada imediatamente aos processos que versem sobre a mesma controvérsia, quando inexistente efeito suspensivo decorrente de recurso excepcional. 3. Embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 987, § 1º, e 1.022; Súmula 280/STF.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000, Pleno, decisão de inadmissibilidade do RE. (TJES – AP n. 0010274-20.2021.8.08.0024, Des. Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 18-03-2026).

Assim, não há falar no reconhecimento do alegado vício de nulidade da respeitável sentença.

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade.

A matéria versada no processo
já foi examinada neste egrégio Tribunal
em sede
de incidente de resolução de demandas repetitivas,
no qual foi proferido venerando Acórdão
assim ementado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM 2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA
. 1) Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 2) Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais. 3)
O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade
.
1
4) Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015): “A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”.
(TJES – IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data d
a publicação
: 05-07-2024)

Nesse contexto, a controvérsia reside em aferir a base de cálculo adequada para a
i
ndenização por
a
cidente em
s
erviço devida ao apelado, Policial Militar, em razão de acidente que acarretou seu afastamento por 1.078 dias.

É incontroverso que a Administração efetuou o pagamento com base no critério "dia/soldo", conforme a literalidade da Lei Estadual
n.
8.279/2006. Contudo, o apelado, remunerado por subsídio desde seu ingresso em 2014, pleiteia a aplicação d
o
parâmetro atual.

Nesse contexto, considerando que essa
matéria
já
foi pacificada no IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000,
não se pode olvidar que a
aplicação deste precedente obrigatório é imperativa ao caso em exame, nos termos dos artigos 927 e 985 do CPC.

Ademais, a
tese estatal de estrita legalidade e ofensa à Separação de Poderes não se sustenta.
Isto porque o
reconhecimento do subsídio como base de cálculo não configura atuação do Judiciário como legislador positivo, mas sim o exercício da função de intérprete das normas diante da evolução legislativa.

De certo, c
omo a Lei n. 8.279/2006 visava indenizar o dia de trabalho perdido e a LCE n. 420/2007 substituiu o soldo pelo subsídio como remuneração integral do dia de serviço, a manutenção do cálculo sobre o antigo soldo esvaziaria a finalidade indenizatória e violaria os princípios da isonomia e proporcionalidade.

Outrossim
, inexiste violação
da
Súmula Vinculante n. 4 do STF,
uma vez que a
decisão não promove a substituição arbitrária de indexadores, mas harmoniza o direito indenizatório com a realidade remuneratória legalmente estabelecida para o cargo do autor. Trata-se de conferir a exegese correta diante da vontade do legislador estadual que instituiu o regime de subsídio.

No mais, q
uanto aos consectários, a
r.
sentença adequadamente determinou a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até 08-12-2021, incidindo exclusivamente a Taxa Selic a partir de 09-12-2021, em estrita observância à Emenda Constitucional nº 113/2021 e aos temas repetitivos dos Tribunais Superiores

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
(honorários de sucumbência, conforme estabelecido na r. sentença – id 17491583, fl. 07, deverão ser arbitrados nos termos do art. 85, § 4º, do CPC)
.

É como voto.

1
- Meus, os destaques em negrito e sublinhado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)